Tribunal: TJSP
Processo: 1004325-51.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cancelamento de voo – Hospedagem dos autores em hotel para aguardar o novo voo - Realocação em voo para o dia seguinte que resultou na chegada dos autores ao seu destino com atraso de 36 horas do horário inicialmente previsto - Prestação de serviços inadequada em

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cancelamento de voo – Hospedagem dos autores em hotel para aguardar o novo voo - Realocação em voo para o dia seguinte que resultou na chegada dos autores ao seu destino com atraso de 36 horas do horário inicialmente previsto - Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos suportados pelos autores – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida – Sentença mantida.
– Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em dez salários mínimos para cada autor - Pedido de redução – Não cabimento – Indenização correspondente a R$ 9.980,00 para cada autor, fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.
– Os juros devem incidir a partir da citação, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil – Sentença reformada.

Recurso provido em parte.